Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ARMAZENADOS EM CÁPSULAS GELATINOSAS MOLES ADQUIRIDAS A GRANEL. “REEMBALAGEM”. FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS. INOCORRÊNCIA. ANVISA. RESOLUÇÕES. PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO.
1. Na presente hipótese foi impetrado mandado de segurança preventivo contra suposto ato a ser praticado pelo Diretor da Vigilância Sanitária – DIVISA.
2. No caso em análise o escopo do presente mandado de segurança é a possibilidade da consecução da atividade de “reembalagem” por farmácia de manipulação de suplementos alimentares armazenados em cápsulas gelatinosas moles adquiridas a granel.
3. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que os suplementos alimentares não estão incluídos na categoria dos medicamentos, constituindo “produto para ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados” (art. 3o, inc. VII, da Resolução da Diretoria Colegiada no 243/2018 da ANVISA).
4. A RDC no 80/2006 da ANVISA, que regulamenta a atividade de fracionamento de medicamentos, não é aplicável ao procedimento de “reembalagem” de cápsulas gelatinosas moles fornecidas a granel nos casos de suplementos alimentares, pois o aludido produto não pode ser considerado medicamento.
5. É permitido às farmácias de manipulação o procedimento de “reembalagem” de suplementos alimentares armazenados em cápsulas gelatinosas moles adquiridas a granel, sendo dispensada a exigência de registro para exposição, caso os referidos produtos estejam isentos de registro, à vista da RDC no 243/2018 e da RDC no 27/2010 da ANVISA.
6. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.